Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-76.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-76.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELIDA EMANUELLA MIRANDA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 9º DO DECRETO N.º 20.910/1932. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DEMANDADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º
8000135-76.2023.8.05.0090
, em que figuram, como Apelante e Apelado,
HELIDA EMANUELLA MIRANDA NOGUEIRA

e o MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de

2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator